Tribunal: TJDFT
Processo: 0737855-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737855-29.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: THIAGO CLEMENTE RODRIGUES AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por THIAGO CLEMENTE RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A. Na origem, o agravante celebrou contrato de financiamento em julho de 2024 para aquisição de veículo Volkswagen T-Cross, garantido por alienação fiduciária, no valor de R$ 168.731,04, a ser quitado em 48 parcelas mensais Após atraso no pagamento das prestações de outubro e novembro de 2024, o banco notificou extrajudicialmente o devedor e, em dezembro de 2024, ajuizou a ação de busca e apreensão. O agravante alega, contudo, que em janeiro de 2025 realizou acordo extrajudicial com representante do escritório de advocacia contratado pelo banco, quitando as parcelas vencidas, antes do deferimento da liminar de apreensão em fevereiro de 2025. Apesar disso, o juízo de origem deferiu a medida liminar e o veículo foi apreendido em maio de 2025. Posteriormente, em contestação apresentada em junho de 2025, o agravante pleiteou a suspensão da liminar, sustentando ausência de mora válida. Esse pedido, no entanto, foi indeferido em setembro de 2025, sob o fundamento de que a mora estava configurada e de que o comprovante apresentado seria genérico e não vinculado ao contrato Irresignado, o agravante sustenta no presente recurso que: (i) o pagamento extrajudicial realizado em 30/01/2025 purgou integralmente a mora, descaracterizando o vencimento antecipado; (ii) o banco teria agido de forma contraditória ao cobrar extrajudicialmente apenas as parcelas vencidas e, depois, prosseguir judicialmente como se houvesse inadimplemento total; (iii) a ausência de nova notificação inviabiliza a consolidação da propriedade fiduciária; e (iv) o comprovante de pagamento, direcionado aos advogados do credor, demonstra a boa-fé do devedor, cabendo ao banco esclarecer sua destinação Ao final, requer a concessão de tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, com imediata restituição do veículo, e, no mérito, a reforma da decisão a fim de reconhecer a purgação da mora ou, subsidiariamente, determinar que o agravado se manifeste sobre a destinação do valor pago Preparo recolhido – Id.75953597. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Cinge-se a controvérsia na legitimidade da constituição em mora da parte agravante que ocasionou o deferimento da liminar de busca e apreensão no processo de origem, decisão ora agravada. Sobre o assunto tem-se que, com o advento do Novo Código de Processo Civil, houve notável valorização dos métodos consensuais de solução de conflitos, os quais passaram a constar expressamente na lei processual. Vejamos: “Art. 2° O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. (...) § 2° O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. § 3° A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.” Logo, a transação entre as partes constitui mecanismo adequado de solução da lide. Dito isso, registra-se que para o ajuizamento e prosseguimento da ação de busca e apreensão, a mora configura-se requisito essencial, em consonância com o DL 911/69, 3o, caput e § 1o. Assim, havendo transação entre as partes, com o pagamento do débito, a mora não mais subsiste, o que inviabiliza a rescisão do respectivo contrato e a consequente busca e apreensão do bem dado em garantia por alienação fiduciária, ou seja, desnatura-se a ação de busca e apreensão. Na hipótese, a demanda foi distribuída em 18/12/2024 e a transação entre as partes das parcelas de outubro e novembro se deu em 31/01/2024 (Ids 75953687 e 240200432) Infere-se dos autos, que a agravada entrou em contato com o agravante para negociar a dívida, identificando-se como mediadora em 27/01/2024, o que culminou na emissão de boleto com o respectivo pagamento, restando toda a negociação ali descrita, conforme prints de Id. 75953688. Vale frisar que, ao contrário do fundamentado no juízo de origem, não reputo como genérico o comprovante de pagamento acostado aos autos de origem no Id. 240200432, uma vez que o código de barras do pagamento e o valor do débito é o mesmo acostado na conversa que se deu a transação (prints de Id. 75953688), tendo como pagador o agravante (devedor) e favorecido o escritório de advocacia “Advocacia Bellinati Perez”, o qual foi o remetente da notificação extrajudicial (Id. 221388371) constante dos autos. Logo, imperioso reconhecer a correlação entre o débito e o pagamento. Neste cenário, ao menos em uma análise perfunctória, inerente ao momento processual, tenho que a negociação entre as partes das parcelas atrasadas configura renúncia à prerrogativa de antecipação de todas as prestações do contrato, conforme consta no art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, que disciplina o assunto, não havendo, nesse caso, que se falar em mora. Vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista a não subsistência da mora. De outra banda, no que concerne ao perigo da demora, entendo que esse requisito também está caracterizado pela possibilidade de oferecimento do veículo em leilão por parte do banco agravado. Logo, uma vez presentes os requisitos cumulativos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a medida liminar vindicada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível Brasília, 8 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator